Tribunal: TJMMG
Processo: 0002136-87.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE (ELEMENTO SUBJETIVO) DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002136-87.2016.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000841-05.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE (ELEMENTO SUBJETIVO) DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Cb PM Alex Carlos de Paula e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo Cb PM Alex Carlos de Paula, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 103.307/16-IPM/CPM (evento 2 – DENÚNCIA2 – autos de 1ª Instância). A Promotora de Justiça oficiante perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Alex Carlos de Paula, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Nos anos de 2015 e de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, o denunciado obteve, para si, mediante ardil, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Consta nos autos que o denunciado se encontrava licenciado durante todo ano de 2015, conforme Atestado de Origem, em virtude de constante dor na região lombar, que lhe acarretava incapacidade deambular, com claudicação lenta, bem como incapacidade para dirigir e para exercer atividade laborativa. Durante exames periciais perante a Junta Central de Saúde (JCS), realizados com maior frequência a partir de março de 2015, o denunciado relatou aos peritos que fazia fisioterapia e hidroterapia bem como permanecia a maior parte do tempo em repouso, sentado ou deitado, em sua residência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Não obstante, o denunciado, entre o período de 18.11.2015 e 17.01.2016, nas cidades de Belo Horizonte/MG e Ribeirão das Neves, realizou atividades cotidianas sem necessidade de nenhum auxílio. Entre os dias 23.11.2015 a 16.12.2015, o denunciado desenvolveu suas atividades cotidianas sem aparentar dificuldade, tendo, entre outras tarefas, conduzido o veículo automotor até a academia de ginastica e o supermercado Paranaíba. Extrai-se da mídia de fl. 76 que o denunciado compareceu, por tais dias, no supermercado Paranaíba, onde permaneceu longo tempo em pé, sem nenhuma demonstração de dor ou dificuldade. Ainda segundo aludida mídia, o denunciado, no dia 21.12.2015, compareceu no prédio da JCS para realização de exame pericial, caminhando lentamente e, aparentando dificuldade, do estacionamento até referido local, bem como no momento em que foi embora. Contudo, após 13min que deixou o local conduzindo seu veículo, caminhava sem nenhuma dificuldade pela Rua Rio de Janeiro, centro da capital Ressai ainda dos autos que, embora o denunciado tenha relatado que, em virtudes das dores na coluna, fazia fisioterapia em uma academia próxima de sua residência, na academia frequentada, o militar praticava apenas musculação e alongamentos, sem acompanhamento de profissional para sua execução. Restou apurado, pelo laudo pericial de fls. 254/260, que o denunciado metassimulou queixas e sintomas acerca do seu histórico clínico, para justificar suas faltas ao serviço e o recebimento dos valores previdenciários no período em que esteve licenciado. Por meio da relatada metassimulação, o denunciado induziu a administração da Polícia Militar em erro, obtendo remuneração por período não trabalhando, quando, apesar de licenciado, estava apto para tanto. Diante da moldura fática narrada, o denunciado Cb. PM Alex Carlos de Paula encontra-se incurso no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar [...] (Evento 2 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 31/05/2017 (evento 2 – OUT7, pág. 41 – autos de 1ª Instância). Os depoimentos das testemunhas de acusação – Coronel PM QOR Cleinis de Alvarenga Mafra Júnior, Coronel PM QOS Gilmara Mota Martins e Capitão PM QOR Ivanir Caetano Monteiro – foram colhidos por meio de sistema audiovisual (eventos 03 e 04 – autos de 1ª Instância). Da mesma forma, as inquirições das testemunhas de defesa –Capitão PM QOS Carlos Moreira Rezende, 2º Sargento PM Edinaldo Araújo Mendes da Cunha e Cabo PM Eustáquio Antônio Lamas Júnior – também foram colhidas por sistema audiovisual (evento 05 – autos de 1ª Instância). O acusado foi interrogado no dia 28/09/2020 (evento 33 – autos de 1ª Instância). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público estadual requereu que se oficiasse ao Hospital da Polícia Militar e à Junta Central de Saúde a fim de obter cópia integral do prontuário e do procedimento de avaliação médica do acusado, especificamente nos termos apostos na referida manifestação, o que foi deferido e cumprido (evento 2 – OUT9, pág. 50, OUT11, págs. 48/124 e OUT12, págs. 01/23 – autos de 1ª Instância). A defesa, por sua vez, requereu a realização de perícia junto ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais na mídia oriunda do processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 administrativo disciplinar que contém imagens de vídeo do acusado e, também, requereu que fosse ele submetido a perícia médica, com o fim de avaliar a sua atual condição de saúde (evento 2 – OUT11, págs. 04/05 – autos de 1ª Instância). O pleito foi parcialmente deferido, apenas em relação à realização de perícia médica pela JCS, com o fim de avaliar a atual condição de saúde do denunciado referente à patologia objeto destes autos. Em relação ao pleito indeferido, fundamentou o magistrado que cópia da perícia requerida já havia sido realizada pelo Instituto de Criminalística como diligência no PAD de Portaria n. 117.508/2017 e juntada aos autos pela defesa, podendo, portanto, ser utilizada como prova emprestada (evento 2 – OUT11, págs. 14, 09/34 – autos de 1ª Instância). O laudo médico pericial emitido pela JCS foi acostado aos autos no evento2, OUT 12, págs. 94/108). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais oralmente em plenário de julgamento (evento 2 – OUT12, págs. 127, 131/132, 137 – autos de 1ª Instância). Concluída a instrução processual, em 09/12/2020, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Dada à palavra à ilustre Representante do Ministério Público, essa requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição do Cb PM Alex Carlos de Paula nos termos do artigo 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis: [...] O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria de três votos a dois, decidiu absolver o réu Cb PM Alex Carlos de Paula, da imputação constante do artigo 251 do CPM, o fazendo nos termos do artigo 439, alínea “e” do CPPM. Votaram vencidos pela condenação dois juízes-Militares, os quais são Cap PM Cristiano Márcio de Paula e Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro (Evento 60– autos de 1ª Instância): A audiência para leitura da sentença absolutória acostada ao evento 71 ocorreu no dia 18/12/2020 (eventos 74 e 76 – autos de 1ª Instância). A defesa de Alex Carlos de Paula interpôs recurso de apelação (evento 78 – autos de 1ª Instância). Em suas razões recursais, alegou que os fundamentos da sentença absolutória devem ser reformados para a alínea “a” do CPPM, ou seja, por não haver prova da existência do crime. Nesse sentido, alegou que as provas carreadas aos autos demonstram que o paciente, ora apelante, é portador de osteoartrose degenerativa associada à hérnia de disco em L5, tendo, por esse motivo, sido periciado várias vezes e por diversos colegiados de médicos peritos. Aduziu que o apelante foi avaliado 14 (quatorze) vezes sobre sua capacidade laborativa e que a Junta Central de Saúde (JCS) havia homologado e também concedido algumas licenças-saúde a ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Asseverou que, em contrapartida à demonstração documental da doença, não foi comprovada a metassimulação dos sintomas da doença de que sofre o apelante. Mencionou que a testemunha Coronel PM QOS Gilmara Mota Martins disse que os exames de imagem do paciente evidenciavam “protusão discal com compressão neural” e concluiu que ele não tinha capacidade de influir nos exames de imagem. Na mesma esteira, alegou que o apelante não possuía capacidade de influenciar nas concessões de licença/dispensa-saúde ou homologações e que, inclusive, algumas licenças-saúde emitidas por médico do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) apresentadas pelo apelante à JCS não foram homologadas em razão do entendimento de que ele estava apto a trabalhar apenas com dispensa de algumas atividades. Disse que o apelante retornou às suas atividades com zelo e dedicação em todas as oportunidades em que não foram concedidas as licenças-saúde, fato comprovado pelo depoimento de seu comandante direto à época dos fatos, em sede de processo administrativo disciplinar. Segundo a defesa, o que se tem em desfavor do apelante nos autos são pareceres inconclusivos emitidos por médicos que reconhecem a existência da doença e discutem sobre a extensão potencial da limitação e que, inclusive, alguns desses “afirmam acreditar que os sintomas não se estendem de forma a demonstrar incapacidade laborativa total, mas sim parcial”. Concluiu que a concessão do tratamento preventivo mais adequado é medida que se impõe e cuja responsabilidade se atribui exclusivamente aos responsáveis médicos, sem qualquer influência do paciente, sendo, portanto, impositiva a absolvição do acusado por inexistência de prova do fato delituoso imputado ao apelante. Em tópico apartado, pugnou, alternativamente, pela absolvição do apelante com fundamento na alínea “b” do CPPM, ou seja, por atipicidade da conduta. Para tanto, disse que “a obtenção de vantagem ilícita” e “o uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento” são elementos essenciais para a caracterização do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar (CPM). De acordo com a defesa, não foi possível aferir a obtenção de vantagem ilícita por parte do apelante, tampouco a intenção de obtê-la, haja vista que o único benefício oriundo da dispensa/licença-saúde foi a limitação preventiva das atividades realizadas em decorrência da redução da capacidade laborativa. Alegou que o recebimento de salário não pode caracterizar vantagem ilícita, ainda que recebido e demonstrado posteriormente que o militar deveria estar de licença quando estava em dispensa ou ao contrário, isso porque a concessão de licença é de exclusiva responsabilidade médica. Ademais, no caso em tela, o militar retornou ao trabalho com zelo e eficiência quando assim se fez necessário em razão da decisão médica; assim, impossível a configuração do crime de estelionato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Outrossim, alegou que, ainda que fosse possível caracterizar o salário recebido em razão do exercício da profissão de policial militar como a vantagem ilícita do tipo penal em questão, não foi caracterizada a presença de elemento “ardil” para enganar os médicos a fim de receber licença ou dispensa-saúde. Disse que os médicos responsáveis pela concessão da licença-saúde ao apelante foram categóricos em afirmar que os sintomas relatados eram compatíveis com a patologia apresentada e, ainda, que o exame de imagem comprovava a existência de “protusão discal com compressão neural” e os exames físicos advertiam sobre a sua capacidade laborativa. Com essas considerações, pugnou pela reforma da sentença e absolvição do apelante nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, haja vista a inexistência de provas que demonstrem o crime objeto da denúncia. Alternativamente, pugnou pela absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por ausência dos elementos essenciais à configuração do tipo, quais sejam, a presença de vantagem ilícita ou de “ardil” (evento 84 – autos de 1ª Instância). O Ministério Público também interpôs recurso de apelação (evento 89 – autos de 1ª Instância). Em síntese, alegou que a materialidade e a autoria do crime de estelionato foram devidamente comprovadas, sobretudo pelo laudo médico, que concluiu que, “durante o exame médico pericial na JCS, identificou-se clara metassimulação de queixas, não compatíveis com o substrato patológico”. Transcreveu, ainda, o seguinte trecho do mesmo laudo para corroborar seu argumento: - A discrepância entre a narração da história clínica e os dados que aparecem nos documentos médico-legais; - O exagero e dramatização dos sintomas; - A discrepância entre os sintomas relatados e os dados do exame físico: discreta hipotrofia da panturrilha direita e da coxa esquerda, incompatíveis com a falta de atividade física e o repouso domiciliar relatado pelo periciando por cerca de 01 ano, pois seria esperada significativa atrofia muscular por desuso, em membros inferiores. - A falta de coerência entre o exame clínico e a confrontação com as atividades diárias comprovadas pelo relatório fornecido pela Corregedoria da Polícia Militar. OUT7, pág. 35 Disse que as provas dos autos demonstram que o acusado adotou condutas capazes de induzir a administração militar a erro, entre elas, as declarações falsas prestadas aos médicos e a exteriorização de uma postura de enfermo, principalmente ao caminhar próximo ao prédio da JCS. Alegou que a postura física ostentada pelo acusado na JCS era diferente da postura adotada em outros locais da cidade, o que demonstra a sua intenção de mentir e induzir a junta central de saúde a erro. Afirmou que as imagens coligidas no evento 59 comprovam que ele possuía uma rotina normal, adotando condutadas cotidianas que não se compatibilizam com o modo apresentado na JCS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Salientou que a testemunha Sandro César Soares declarou que o apelado não praticava fisioterapia ou hidroterapia em sua academia, mas, sim, musculação. Ademais, disse que a existência da patologia não justifica o fato de que o acusado simulou um agravamento dos sintomas no intuito de se livrar do trabalho e receber os benefícios previdenciários, ou seja, a doença não excluiu o dolo do militar de metassimular um agravamento nos sintomas para ardilosamente induzir a Administração Militar a erro. Ressaltou também que uma falha sistêmica na JCS não afasta a existência do dolo da conduta do militar investigado, uma vez que o Direito Penal pátrio não admite que a compensação de culpas extinga o elemento subjetivo do tipo. Com esses argumentos, requereu seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença primeva e condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 251 do CPM. O Meritíssimo juiz a quo deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por considerá-lo intempestivo (evento 92). Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (evento 95 – autos de 1ª Instância). A colenda Segunda Câmara deste E. TJMMG, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para reformar a decisão a quo e conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (Processo n. 2000841-05.2021.9.13.0001). Em sede de contrarrazões de apelação, o Ministério Público afirmou que a materialidade e a autoria do crime de estelionato foram devidamente demonstradas, sobretudo pelo laudo médico e pelas mídias coligidas aos autos. Refutou o pedido absolutório com base na alínea “a” do art. 439 do CPPM, esclarecendo que a absolvição por inexistência de crime não se confunde com a absolvição por falta de provas, pois aquela exige que a prova dos autos seja clara e categórica, de modo que seja possível delinear os fatos com extrema precisão, sendo absolutamente certo afirmar que eles não configuram crime. Dessa forma, disse que o conjunto probatório não permite essa conclusão, pois as provas são incontestes no sentido de que o militar praticou o crime descrito na denúncia. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (evento 90 – autos de 1ª Instância). A defesa do Cabo PM Alex Carlos de Paula apresentou contrarrazões de apelação, reiterando os termos trazidos em seu apelo. Aduziu que a perícia (laudo n. 2018-024-000210-024-007340857-87) realizada nas imagens citadas pelo Ministério Público em suas razões de apelação concluiu não ser possível “identificar as datas em que as imagens foram gravadas”. Alegou que, após a conclusão do IPM de Portaria n. 103.307/16, que apurou os fatos objetos desta ação penal, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ministério Público ajuizado a ação de improbidade administrativa contra o acusado. Disse que o Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias desta Capital indeferiu o pedido liminar do Ministério Público de indisponibilidade de bens do autor, sob o argumento de que o suposto fato de ter conduzido veículo automotor e ido ao supermercado durante o período da licença não permitiam concluir que ele estava simulando a existência de dor quando comparecia à perícia, pois se tratando de enfermidade na região da coluna lombar, mormente hérnia de disco, não é incomum que a dor seja intermitente e de intensidade variável, sendo perfeitamente possível que referidas atividades tenham sido realizadas em momento em que o desconforto não existia ou era pequeno (Processo n. 5031749-74.2019.8.13.0024). Nesses termos, requereu seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (evento 118 – autos de 1ª Instância). Em minuciosos e abalizados pareceres, a e. Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, Dra. Elba Rondino, manifestou, in verbis: [...] Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, legitimidade, tempestividade e o interesse. Muito embora se trate de recurso tempestivo e devidamente processado, não se encontra presente o interesse por parte do apelante, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Isso porque, tendo sido decretada a absolvição pura e simples do réu, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido. Deste modo, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório, restou ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual, preliminarmente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da apelação da defesa. Se, contudo, ultrapassada a preliminar, considerando o integral enfrentamento da matéria de mérito pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões ministeriais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, e opina pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 14) [...] Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelo crime de estelionato, tendo em vista que restou cabalmente demonstrado que, apesar de se encontrar licenciado de suas atividades laborais em decorrência de uma suposta “incapacidade deambular com claudicação lenta”, provocada por frequentes dores que alegava sentir na região lombar, ele foi flagrado no momento em que realizava atividades comuns de seu cotidiano sem dificuldade alguma, conseguindo conduzir o seu veículo automotor normalmente, além de praticar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 exercícios de musculação em uma academia, o que se mostrou completamente incompatível com a debilidade que sustentava possuir. Muito embora o Conselho Permanente de Justiça tenha se mostrado convencido de que “não se pode atribuir apenas à atitude do réu a responsabilidade por um período tão longo de licença médica”, entendendo com isto que tudo aconteceu em virtude de um mal funcionamento do sistema de avaliação e concessão de licenças (evento 71 dos autos de 1ª instância), fato é que, sendo o acusado portador de hérnia de disco na coluna lombar, a intensidade da dor causada pela anomalia em questão só poderia ser expressada por ele próprio, mediante relato fornecido ao profissional de saúde responsável pela realização da perícia, o qual, por sua vez, obviamente não conseguiria discernir se as informações relacionadas à dor e aos efeitos provocados pela patologia eram verdadeiros ou falsos ou se, na realidade, mostravam-se mais ou menos intensos do que afirmava o então periciado. Diante disso, muito embora o diagnóstico da anomalia suportada pelo réu seja inconteste, o que a instrução criminal nos permitiu constatar foi que ele se aproveitou da patologia que possuía para metassimular o agravamento dos sintomas e, de forma ardil, conseguir se manter afastado de suas atividades laborativas, auferindo vantagem indevida ao receber benefícios previdenciários dos quais não faria jus, se, por outro lado, houvesse sido honesto durante as perícias médicas e relatado que conseguia desempenhar suas atividades cotidianas normalmente, apesar da hérnia de disco. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação (evento 89 - APELAÇÃO2 dos autos de 1ª instância), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância constante do evento 71 (autos de 1ª instância), com a condenação do Cb PM ALEX CARLOS DE PAULA nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço dos recursos porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Em análise de todo o conjunto probatório, não vejo como dissentir do entendimento manifestado pelo juízo a quo, que absolveu o denunciado da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 acusação do cometimento do crime de estelionato1, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Consta na exordial acusatória que no, ano de 2015, o Cabo PM Alex Carlos de Paula foi visto em situações em que exibia comportamento incompatível com a condição apresentada por ele para concessão de licenças médicas, pois, ao contrário do que relatava aos peritos da Junta Central de Saúde, realizava atividades cotidianas (frequentava supermercado, academia de musculação e conduzia veículo automotor) sem aparentar dificuldade ou necessitar de auxílio. Dessa forma, o denunciado teria metassimulado queixas e sintomas acerca do seu histórico clínico, induzindo a administração da Polícia Militar em erro, obtendo remuneração por período não trabalhado, quando, apesar de licenciado, estava apto para tanto. Todavia, contrapondo-se à acusação, extrai-se dos autos o extenso histórico médico do apelante, com inúmeros relatórios, atestados, prontuários, dispensas e licenças médicas concedidas ao apelante. Na mesma esteira, do laudo médico pericial exarado pela Junta Central de Saúde, destaco os exames complementares que informam os seguintes diagnósticos: - Ressonância Nuclear Magnética de coluna Lombo-sacra em 26 de novembro de 2014: Espôndilodiscoartrose L5S1, com redução do espaço discai, com volumosa protrusão discai pósteromediana com migração descendente neste nível, exercendo importante efeito compressivo sobre o saco durai. - Ressonância Nuclear Magnética de coluna Lombo-sacra em 14 de julho de 2015: Discopatia degenerativa em L5-S1, caracterizada por desidratação discal, mantendo-se interespaço discal preservado, evidenciando-se hérnia discal paramediana esquerda neste nível, fazendo impressão sobre o saco dural e sobre as raízes descendentes de S1 à esquerda. - Eletroneuromiografia de membros inferiores em 04 de maio de 2016 evidenciou: alterações neurogênicas crônicas de leve intensidade no miótomo L5 à esquerda que, associadas a neurocondução sensitiva normal, indicam um comprometimento pré-ganglionar compatível com radiculopatia crônica neste nível. - Ressonância Nuclear Magnética de coluna Lombo-sacra em 04 de maio de 2019: Alterações degenerativas disco-vertebrais em L5-S1, destacando-se abaulamento difuso do disco assimétrico maior em topografia foraminal à direita, onde existe potencial conflito radicular (Evento 2, OUT12, págs. 94/108) Do mesmo documento, extraio ainda algumas informações relevantes para o caso: III) HISTÓRIA PERICIAL Avaliado pericialmente na Junta Central de Saúde da PMMG, por diversos colegiados de médicos peritos, no período de 25/08/2008 a 06/08/2019, sendo 14 avaliações quanto sua capacidade laborativa, 2 para perícias Judicial, 1 para perícia psicopatológica. 1 Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] Em 30/12/15, o oficial médico do NAIS encaminhou pedido de licença-saúde a partir de 21/12/15, mesma data da avaliação pericial na JCS, solicitando licença-saúde por 30 dias, que não foi homologada, por não ter sido descrita alteração do quadro clínico que justificasse alteração do parecer. Conforme relatório da Corregedoria, o militar foi visto em via pública, solicitando intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais durante tumulto envolvendo familiar, andando pela rua sem demonstrar qualquer dificuldade ou sofrimento físico, exceto nos momentos em que adentrava ao prédio da Junta Central de Saúde, para submeter-se à avaliação pericial, quando andava claudicando. Desde então, cumprindo parecer de dispensa-saúde, trabalhando bem adaptado ao serviço administrativo interno na Polícia Militar de Minas Gerais, dispensado do policiamento externo a pé, carregamento de peso e de atividades físicas militares: esportes coletivos e exercícios de impacto. [...] IV) INFORMAÇÕES MÉDICAS RELEVANTES - O militar iniciou suposta agudização do quadro de lombalgia crônica em outubro de 2014, sendo os primeiros 90 dias de licença saúde concedidas pelo NAIS. Encaminhado à Junta Central de Saúde, que homologou mais 20 dias de licenças saúde a partir de 21/01/15 e 30 dias a partir de 11/02/15. - Foi periciado na Junta Central de Saúde em 02/03/15, 20/03/15, 19/05/15, 23/06/15, 21/08/15, 21/10/15 e foram concedidos no total 293 dias de licença-saúde. - Foi periciado na Junta Central de Saúde em 21/12/15 e foi emitido parecer de dispensa-saúde consignados na Ata 14669 de 21/12/15. - Em 30/12/15, o oficial médico do NAIS encaminhou pedido de licença-saúde a partir de 21/12/15, mesma data da avaliação pericial na JCS, solicitando licença-saúde por 30 dias, que não foi homologada. - Foi periciado na Junta Central de Saúde em 21/03/2016, 19/09/16, 29/03/17, 26/10/17 e 27/02/19, sendo-lhe concedida dispensas saúde, consignadas nas Atas 14727, 14849, 14975, 15114 e 15435126287002. Sendo que seu último parecer, o dispensa de policiamento a pé, carregamento de peso, esportes coletivos, corrida, abdominal e ortostatismo prolongado, visando o aproveitamento de sua capacidade laborativa sem prejudicar sua saúde. - Em 17/11/15, após análise de vários documentos (cópia do prontuário médico do NAIS, comunicação de acidente, laudo descritivo da lesão), foi sugerida pela Junta Central de Saúde, revisão do amparo em Atestado de Origem relacionado a queda de cavalo ocorrida em AGO/2000, considerando que não foi caracterizada qualquer fratura ou descrita qualquer lesão aguda na coluna lombar ou no quadril, passível de amparo. Ressaltou-se na época que a lombalgia tem etiologia multifatorial, podendo ser causada por fatores diversos, incluindo hereditariedade, atividades de vida diária e sedentarismo. O próprio militar relatou por diversas vezes que já apresentava dor lombar desde a sua adolescência. Oportuno ainda mencionar prova oral produzida em juízo que confirmou o diagnóstico do apelante: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Cel QOR Clenis de Alvarenga Mafra Júnior – Evento 3 – Vídeo 4 [...] perguntado qual era a patologia que levou a esses sintomas que eram apresentados pelo acusado, respondeu que, a doença que originou a sequência de licenças e toda a questão que se discute no momento se chama, osteoartrose degenerativa da coluna lombar associada a uma hérnia de disco na posição de L5. Perguntado se era uma doença crônica ou se era uma doença curável, respondeu que, as doenças degenerativas são multifatoriais elas estão relacionadas com aspectos hereditários, questões de hábito de vida também, então quando a gente fala que a doença é degenerativa, é que a medida que o tempo vai passando a tendência é ter uma piora (....) destaquei Coronel QOS Gilmara Mota Martins – Presidente da JCS – Evento 4 – Vídeo1 e Video2 [...] O Cabo Alex foi periciado na Junta Central de Saúde desde muito antes até de 2014, na verdade ele foi periciado lá de 2000 até atualmente 2017. No final de 2014 iniciou um período de licença que iniciou nos NAIS (Núcleo de Assistência a Saúde) dos batalhões quando ele ficou noventa dias licenciado pelo NAIS e então foi encaminhado para a JCS isso ocorreu no final de 2014, início de 2015 e durante todo ano de 2015 ele foi periciado aproximadamente de dois em dois meses, as vezes até menos de mês em mês e sempre se apresentava com queixa de dor lombar intensa com irradiação na perna esquerda ou direita eu não me lembro um quadro de lombalgia relacionada a hérnia de disco lombar. Ele sempre teve um quadro muito florido com muitas restrições, muitas limitações do quadro físico então a gente pediu uma avaliação da corregedoria porque a gente percebeu que o quadro estava se arrastando muito, sem melhora. A fisioterapia ele dizia que fazia com o sobrinho e a natação em uma academia [...] na perícia de 2015 agente retornou ele ao trabalho dando um parecer de dispensa, dispensando apenas de atividades que apresentavam risco, porque ele tem um quadro lombar, uma hérnia na região lombar essa hérnia podia provar uma limitação nele, mas não era uma limitação total era uma limitação parcial existia uma capacidade laborativa residual [...] perguntada qual era a patologia do militar, respondeu que, eu olhei o prontuário dele e ele tinha algumas ressonâncias, umas quatro ou cinco e todas elas mostravam uma protrusão discal no nível L5, S1 inicialmente com compressão do sacro dural isso significa com compreensão neurológica, o que mostra os exames é que ele tem hernia de disco na coluna no nível da lombar L5 para a S1 que é sacral a última sacral e essa protrusão discal provoca uma compreensão do sacro neural de onde passam os nervos então a princípio ela causa uma dor, mas ele tinha outras ressonâncias que mostravam uma melhora desta hérnia. Perguntada se o cabo Alex tinha condição de influir nos resultados dos exames de imagem, respondeu que, com certeza ele não poderia influir tá lá é o que está lá só que o exame ele varia de uma clínica para outra então as vezes ele faz um exame em uma clínica e vê uma coisa mais intensa faz em outra clínica e não vê tanto, nós sempre víamos que tinha uma alteração no exame dele [...] Destaquei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Sobre o tipo penal previsto no art. 251 do CPM, ensina Enio Luiz Rossetto: No estelionato são indispensáveis os seguintes requisitos: a) o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; erro é a falsa percepção ou o desconhecimento da realidade; no erro a vontade é viciada; b) o emprego do artificio, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio. As ações típicas são de induzir ou manter a vítima em erro. No estelionato “o erro é provocado e é exatamente esse erro que induz ou mantém a vítima de conformidade com os desígnios do sujeito ativo”. O verbo induzir designa levar a pessoa a erro, incutir, sugerir, persuadir, incitar, “fazer sugerir em sua mente essa falsa noção”. O agente cria uma situação fática que desfoca a vítima da realidade. O verbo manter designa permanecer, conservar em erro a pessoa que desconhece que está em erro, e o agente, notando isso, não só não alerta, como ainda se aproveita da situação para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. O delito pode ser praticado de várias formas, muito embora o seu traço característico seja a fraude, sempre empregada com engenho e arte pelo estelionatário. Como observa José Henrique Pierangeli o “emprego da fraude é a utilização de meio enganoso na execução do delito. Enganar é o mesmo que falsear a verdade no que diz ou no que faz, suficiente para induzir ou manter a vítima em erro, engano esse que a leva ao dano patrimonial”. Para a obtenção da vantagem ilícita, os meios fraudulentos empregados são o artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O artifício é a fraude material. O agente utiliza um aparato que modifica o aspecto material da coisa. A doutrina do direito penal comum, que serve de orientação, entende que, por ex., a alteração de medidores de consumo de energia elétrica, gás e água é considerada furto quando o agente subtrai antes do medidor, no entanto, se utiliza qualquer artifício para viciar o medidor, de forma que registre a menos, caracteriza-se o estelionato. O ardil é a fraude imaterial (intelectual) é o deitar de fala sinuosa, que faz despertar o interesse da vítima. Diz-se ser o ardil a astuta aplicação dos meios enganosos, revestidos de uma forma intelectual. (in Código Penal Militar Comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl.. – São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 874/875) Nesse contexto, embora tenha havido a conclusão pela Junta Central de Saúde acerca da metadissimulação do apelante, também é incontroverso que houve o diagnóstico de hérnia de disco na coluna lombar, conforme exames médicos e prova testemunhal produzida em juízo. Dessa forma, entendo que os elementos necessários para a configuração do tipo penal em comento não restaram cabalmente comprovados. Ao meu entendimento, o dolo não restou suficientemente evidenciado nem tampouco que a Administração foi induzida a erro mediante ardil. Ora, a prova produzida demonstrou que o apelante, à época dos fatos, estava acometido por doença na sua coluna lombar e, em decorrência disso, sofria de dores. Ademais, a concessão das diversas dispensas e licenças saúde não foi baseada tão somente no comportamento e nas declarações do apelante, mas também em avaliação e exames médicos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Por essas razões, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo Cabo PM Alex Carlos de Paula para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator